Tribunal: TJDFT
Processo: 0712792-86.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE OLX. FRAUDE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE. CONHECIDA DE OFÍCIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. CULPA CONCORRENTE. RECONHECIMENTO.
1. A nulidade da sentença decorrente de julgamento citra petita pode ser reconhecida de ofício e seguida do julgamento imediato das matérias referentes ao mérito, desde que tenham sido objeto de amplo contraditório, não dependam de dilação probatória e estejam aptas ao julgamento. Precedentes.
2. Embora as partes tenham sido vítimas de um estelionato e não tenham praticado ato ilícito, a conduta de ambos foi fundamental para a concretização do golpe, visto que não procederam com os cuidados necessários para evitá-lo.
3. A ausência de cautela, postura pouco transparente e omissão de informação por parte dos contratantes contribuíram para o sucesso do golpe aplicado, o que atrai a culpa concorrente, prevista no art. 945 do CC, e impõe a partilha do prejuízo em igual proporção.
4. Deu-se provimento ao recurso.